Tribunal: TJDFT
Processo: 0745434-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0745434-28.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL NOAH DA SILVA MARTINS AGRAVADO: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Daniel Noah Rodrigues da Silva contra decisão do juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (Id 248886368 do processo de referência), que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizada por Rede D'Or São Luiz S.A., ora agravada, em desfavor do ora agravante, processo n. 0715701-30.2024.8.07.0007, rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição dos valores bloqueados em contas bancárias do agravante, ante a alegação de que não restou comprovada a impenhorabilidade, pois não demonstrado serem tais valores relativos a verba salarial. O magistrado considerou, sobretudo, a existência de saldo em quantia superior ao bloqueado na conta em que o devedor recebe salário. Em razões recursais (Id 77407204), o agravante requer, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça, alegando hipossuficiência econômica, nos termos do art. 98 do CPC. Junta declaração e documentos. Destaca estar sob patrocínio da Defensoria Pública, o que reforça a presunção de veracidade de sua alegada condição de pessoa hipossuficiente. No mérito, sustenta que a decisão agravada violou o art. 833, IV, do CPC, pois os valores bloqueados têm natureza salarial, conforme demonstrado por extratos bancários e rastreamento de transferências. Argumenta ter o magistrado de origem fundamentado a manutenção da penhora apenas na existência de saldo anterior na conta bancária na qual recebe seu salário em valor superior ao bloqueado. Aduz não descaracterizar, tal fato, a natureza alimentar da verba. Reputa presentes os pressupostos para antecipação dos efeitos da tutela recursal, porquanto demonstrada a probabilidade do direito. Aponta a impenhorabilidade da verba salarial. Diz haver perigo de dano no comprometimento da subsistência do agravante e de sua família. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao agravante, por ser pessoa pobre, na acepção jurídica do termo, não podendo arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC; b) Seja deferida a antecipação da tutela recursal no presente recurso, conforme permissivo do art. 1.019, I, do Novo Código de Processo Civil, para determinar a imediata desconstituição da penhora realizada via SISBAJUD nos autos n. 0712873-61.2024.8.07.0007, em razão do caráter impenhorável, consoante o art. 833, inciso IV do CPC, sendo essenciais para a subsistência da agravante; c) A intimação da Agravada, na figura de seu patrono constituído, facultando-se a apresentação de contrarrazões ao presente recurso; d) Seja conhecido e dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, com o deferimento do efeito suspensivo e, no mérito, reformando-se a r. decisão agravada (248886368), reconhecendo a impenhorabilidade dos valores determinando a imediata desconstituição da penhora por se tratar de verba salarial segundo o art. 833, inciso IV, do CPC. Preparo não recolhido porque requerida a gratuidade de justiça. Por determinação desta relatoria (Id 77530626), o agravante juntou comprovantes de sua hipossuficiência (Id 78317546). É o relato do necessário. Decido. 1. Da justiça gratuita Analiso a pretensão recursal de liminar deferimento da gratuidade de justiça, fazendo-o nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Ressalto se restringir o pedido de gratuidade de justiça apenas a este recurso, porque o requerimento nesse sentido deduzido perante o juízo de origem ainda não restou analisado. Assim o faço para evitar supressão de instância. Pois bem. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Mais. A despeito de a assistência judiciária por advogado contratado não impedir por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do art. 99, CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. Assim, indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, sendo contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. É verdade que a concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Entretanto, conquanto a Defensoria Pública realize previamente o juízo de hipossuficiência, nos termos da Resolução n. 271/2023, é certo que tal análise não vincula o juízo, que pode proceder à nova ponderação sobre a hipossuficiência econômica da parte, conforme reconhecido na jurisprudência deste Tribunal de Justiça (v.g. Acórdão 1716785, 0712781-41.2023.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/06/2023, publicado no DJe: 03/07/2023). Sobre o tema, importante anotar que, recentemente, em 17/09/2025, o c. Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Recursos Especiais 1.988.697/RJ e 1.988.686/RJ, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.178), fixou tese abaixo transcrita: i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Trata-se de critérios que, harmonizado com a norma acima em destaque, possibilitam a tomada de decisão com imparcialidade e bom senso. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PREMATURA. ANTES DO JULGAMENTO DEFINITIVO DO AGRAVO. COMUNICAÇÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. FACULDADE DO RECORRENTE. PROCESSO ELETRÔNICO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Inexiste obrigatoriedade do agravante juntar cópia da petição do Agravo de Instrumento e do comprovante de sua interposição quando os autos são eletrônicos. 2. Incabível o cancelamento da distribuição antes do julgamento do Agravo de Instrumento ao qual agregou-se efeito suspensivo dos autos originários, especialmente em matéria de gratuidade judiciária. 3. Esta Turma, em sua maioria, possui entendimento pela adoção do critério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos de remuneração – o mesmo adotado pela Defensoria Pública – para concessão do benefício de gratuidade de justiça. Assim, se a parte agravante aufere renda bruta superior a este parâmetro, não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da gratuidade de justiça. 4. Em casos de superendividamento, apesar da soma considerável referente aos descontos compulsórios no contracheque e na conta bancária, não se pode olvidar os recursos advindos dos referidos contratos. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2006617, 0710360-10.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/06/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.) – grifo nosso Esse o entendimento ao qual me filio quanto ao tema. No caso concreto, além de o agravante ter apresentado declaração de hipossuficiência (Id 241076485, do processo de referência), elementos informativos existem no processo a certificar sua incapacidade financeira, visto que aufere remuneração bruta inferior a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme comprova o contracheque de Id 78317553, estando dentro dos parâmetros aceitos por esta e. 8a Turma Cível para a concessão da gratuidade de justiça. Ademais, o agravante está sendo assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal. As informações prestadas pelo recorrente e consideradas pelo referido órgão como suficientes para lhe deferir a prestação da assistência judiciária gozam de presunção de legitimidade, porque o documento que as contém foi produzido por órgão integrante da Administração Pública no desempenho de sua função institucional, na forma do art. 4o, I, da LC 80/1994, com a redação dada pela LC 132/209, que assim dispõe textualmente: “São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: I – prestar orientação jurídica e exercer a defesa dos necessitados, em todos os graus;”. Esse dispositivo legal se coaduna com o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece o dever do Estado de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Nesse contexto, quando a unidade administrativa da Defensoria Pública deferiu o patrocínio a prestação dos serviços advocatícios gratuitamente para o agravante, esse ato, que é administrativo, foi praticado com a consideração dos parâmetros razoáveis previstos no art. 4° da Resolução 271/2023 desse órgão, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes: Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. Nessa ordem de ideias, tenho que a benesse deve ser deferida ao recorrente, pois a apresentação dos documentos indicadores de sua hipossuficiência financeira e a conferência efetuada pela Defensoria Pública indicam sim indisponibilidade financeira do recorrente para suportar as custas e despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes em caso de insucesso na demanda. Oportuno considerar que essa declaração foi inicialmente prestada pelo agravante para a Defensoria Pública do DF, quando buscou o atendimento nesse órgão estatal e lhe foi concedido o serviço de assistência judiciária gratuita após avaliação da condição econômica por ela demonstrada para o patrocínio da demanda. Reconheço, assim, que o agravante demonstrou não ter condições financeiras de pagar as custas e despesas processuais sem prejudicar a manutenção das próprias necessidades e de sua família. Sobre o tema, os seguintes julgados deste c. Tribunal: acórdão 1400767, 07028447220218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 4/3/2022; acórdão 1398860, 07314926520218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 17/2/2022; acórdão 1159074, 07169590920188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019. Destarte, demonstrando o recorrente a alegada falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais, imperativo reconhecer estar ele enquadrado no conceito legal de hipossuficiente econômica, com o que podem lhe ser concedidos os benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101,caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT,DEFIRO a gratuidade de justiça requerida pela parte agravante. 2. Do efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão parcialmente evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito das alegações aduzidas no recurso, verifico a possibilidade de ser alcançada a remuneração da parte devedora para o pagamento do débito exigido quando não localizados bens penhoráveis suficientes para assegurar o adimplemento da obrigação. No pronunciamento judicial atacado, o magistrado de 1o grau rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado, ora agravante, registrando terem sido bloqueadas diversas contas do agravante e que, na conta que ele recebe salário (SICOOB), havia saldo anterior superior ao bloqueado, o qual não teria sido comprovado se tratar de verba salarial. O recorrente, de sua vez, pretende obter a reforma da referida decisão para que seja reconhecida a integral impenhorabilidade dos valores bloqueados, pois seriam integralmente provenientes de verba salarial. Pois bem. É cediço que o devedor responde com todos os bens presentes e futuros a ele pertencentes pelo cumprimento das obrigações não adimplidas, salvo exceção legalmente prevista, consoante a previsão do art. 789 do CPC (art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei). Malgrado a proteção da impenhorabilidade das parcelas de natureza salarial, em virtude do conteúdo alimentar ostentado, a regra não é absoluta, porque o próprio dispositivo que a abriga a excepciona para permitir a constrição com a finalidade de adimplir obrigação alimentícia ou, em qualquer situação, se os ganhos superarem o montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Penso, à luz da orientação do c. STJ e de julgados deste TJDFT mais recentes, ser possível também relativizar a proteção da impenhorabilidade das verbas salariais em caso de prejuízo resultante de ato ilícito praticado pelo devedor, como concretamente, em que o executado/agravante não pagou valores relativos aos serviços médico- hospitalares prestados pela agravada ao agravante (Ids 202999327 e 202999329 do processo de referência), e nenhuma iniciativa esboçou para pagar a dívida existente. A propósito, ressalto ter a Corte Especial do e. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EREsp. n. 1.874.222/DF, pacificado o entendimento no sentido de ser possível a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservadas as condições para sua subsistência digna. Aludido julgamento restou compendiado na seguinte ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários-mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023) Nessa direção, transcrevo ementa de julgado desta e. 8a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. CONTA POUPANÇA. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA. INEXISTÊNCIA. DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valor que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família. 3. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2020842, 0717809-19.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2025, publicado no DJe: 28/07/2025.) Concretamente, o agravante aduz que recebe seu salário no banco SICOOB e, posteriormente, realizada a transferência de partes desse valor para outras contas bancárias de sua titularidade, e dessas para outras. Diz que todos os valores bloqueados são advindos do salário que recebeu no SICOOB e depois transferiu para as demais contas. Consoante pesquisa Sisbajud colacionada aos autos, resta comprovado que o agravante teve bloqueado em suas contas bancárias o montante de R$ 1.395,34 em 18/06/2025 (Id 240597834 do processo de referência). Ao analisar os documentos colacionados aos autos, percebo que o agravante recebe, de fato, seu salário no SICOOB conforme extratos bancários dessa instituição bancária apontando a movimentação “CRÉD.FL.PG.SALÁ.INT” nos valores de R$ 1.887,26 em 29/04/2025, de R$ 3.594,43 em 29/05/2025 e de R$ 2.781,61 relativo às férias (Id 241076483, pp. 254-259, do processo de referência). Ainda, observo, do mesmo extrato, que já no dia 30/05/2025, dia seguinte ao que recebeu seu salário, realizou transferência PIX no valor de R$ 2.000,00 para outra conta de sua titularidade, e novamente outra transferência via PIX, no valor de R$ 3.000,00, em 09/06/2025, logo após recebimento da parcela de férias, para outra conta de sua titularidade, tendo em vista o CPF constante nos dados da transferência de ambas “PIX.EMIT.OUT IF-MSM Pagamento Pix ***.560.711-** DOC.: Pix”. Corroboram tais informações, os extratos das contas no Mercado Pago com o recebimento de R$ 2.000,00 (Id 245576153, p. 316, do processo de referência) e Nubank com recebimento de R$ 3.000,00 (Id 245576154, p. 317, do processo de referência). Por sua vez, demonstrado também está que foi transferida da conta Mercado Pago a quantia de R$ 1.000,00, também em 30/05/2025, para conta Nubank (Ids Id 245576153, p. 316, e 245576155, p. 322, ambos do processo de referência). Por conseguinte, foi transferido R$ 500,00 da conta Nubank para conta Santander, no mesmo dia 30/05/2025 (Ids 245576155, p. 322, e 245576157, p. 325, ambos do processo de referência). Fora essas movimentações entre contas de mesma titularidade, não se denota o ingresso de nenhum outro valor vultuoso que indique receber o agravante valores provenientes de outra fonte que não o seu salário. Assim, restou comprovado pelo agravante serem todos os valores bloqueados judicialmente provenientes de verba salarial, pois efetua ele transferências “em cascata” entre as suas contas, após o recebimento de salário no banco SICOOB. Eventual saldo existente anteriormente em valor superior ao bloqueado na conta do agravante é também decorrente de verba salarial, de forma que estaria, em tese, comprovada a impenhorabilidade dos valores. Contudo, em demandas como a ora em análise, em que a falta de pagamento voluntário, a não localização de bens patrimoniais do agravante suficientes para quitar a dívida, as diversas tentativas frustradas na busca de meios para quitar todo o débito, inclusive pelos sistemas conveniados InfoJud, RenaJud e Sniper, somam circunstâncias que autorizam a afetação excepcional de bens, em regra, impenhoráveis, no caso, a remuneração do devedor. Além disso, na hipótese de inexistir indícios de que a preservação da dignidade da parte agravante, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pelos rendimentos mensais que mensalmente recebe, será afetada pela incidência da penhora sobre sua remuneração, excluídos apenas os descontos legais, porquanto, sem olvidar a técnica da ponderação, se preservarão as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. Por essa razão, não verifico a possibilidade de abalo no atendimento das necessidades essenciais à sobrevivência da parte devedora com a manutenção da penhora de parte dos valores bloqueados, ainda que decorrente de verba salarial. Ao que parece, não se divisa que nem mesmo as utilidades de que desfruta e que servem a seu conforto e bem-estar deverão ser sacrificadas para pagamento da dívida que contraiu, mas não quitou espontaneamente. É de ser afastado o regime de impenhorabilidade porque, enquanto o agravante inadimplente, de um lado, consolida indevido locupletamento e continua a desfrutar de acesso que tem a bens e serviços proporcionados pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente do não atingimento da prestação jurisdicional em execuções promovidas perante o Judiciário, dada a dificuldade de realização do crédito inadimplido; o credor, de outro modo, continua suportando o prejuízo decorrente do dano patrimonial a ele confortavelmente imposto pelo devedor. Destarte, a medida constritiva, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança na relação negocial estabelecida entre as partes, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse da parte credora no recebimento de crédito incontroversamente constituído e devido, além de evitar o enriquecimento sem causa da parte devedora, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais. Obviamente, trata-se de medida extrema e excepcional a permissão de penhora sobre parte da remuneração percebida pelo agravante para adimplir obrigação pecuniária não satisfeita, medida indispensável para conferir segurança jurídica às relações negociais, que não se sustentam sem boa-fé objetiva, lealdade e cooperação. Considerando que o agravante atua como assistente de operações de consórcio em instituição financeira e que não demonstrou que a penhora inviabilizará suas necessidades essenciais à sobrevivência, possível que seja mantida a penhora dos valores bloqueados, mesmo que decorrente de salário, em um percentual de 10% (dez por cento) do valor constrito. A probabilidade do direito vindicado pelo agravante se mostra presente em parte, diante do entendimento jurisprudencial no sentido de ser possível a relativização da impenhorabilidade do salário prevista no art. 833, IV, do CPC, tendo em conta também o princípio da dignidade da pessoa humana e em valor/percentual que não comprometa a subsistência da parte devedora, preservando o mínimo existencial. Assim, não vejo como reconhecer a impenhorabilidade total dos valores bloqueados em conta bancária do agravante, ainda que decorrentes de verba salarial, como quer fazer crer em suas razões recursais. Todavia, vejo razão para manter a penhora de apenar parcela desse valor, no percentual de dez por cento do total bloqueado. Isso porque, adotando como parâmetro a possibilidade de comprometimento, sem risco à sobrevivência, de até 45% (quarenta e cinco) por cento dos ganhos salariais com a contratação de mútuo para desconto direto em folha de pagamento e ainda para parcelamento de débito de cartão de crédito, segunda a disciplina da Lei n. 14.431, de 3 de agosto de 2022; com a redação conferida pela Lei n. 14.509, de 27 de dezembro de 2022, tenho que, por força da obrigação livre e voluntariamente constituída, há razoabilidade e proporcionalidade na fixação de penhora salarial no montante de 10% (dez por cento) sobre os proventos mensalmente recebidos pelo devedor. Nesse sentido, veja-se julgado deste e. TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. RESP 1.582.475/MG. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AGRAVO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de penhora de 10% sobre os rendimentos do agravado. 2. O artigo 833, IV, do CPC, a qual estipula serem absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência contra acórdão proferido pela Terceira Turma no RESP No 1.582.475 - MG, consignou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade admite uma "exceção implícita" para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não seja capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. Segundo o entendimento fixado na mencionada decisão, a "exceção implícita" deve ser aferida em cada caso concreto, sob o enfoque da teoria do mínimo existencial. 3. No caso, a penhora de parcela dos vencimentos do executado, para além de satisfazer paulatinamente o crédito do credor, ora agravante, não viola a manutenção digna do devedor e de sua família. Deferido o pleito de penhora de 10% dos rendimentos por ele auferidos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1326533, 07460308520208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021) Enfim, reconheço presentes os requisitos necessários à antecipação parcial da tutela recursal pleiteada, tão somente para, reconhecendo a natureza salarial dos valores bloqueados em contas bancárias, permitir a penhora do percentual de 10% (dez por cento) sobre a totalidade dos valores bloqueados. Ante o exposto, com fundamento na reconhecida possibilidade excepcional da penhora de parcela remuneratória não comprometedora da sobrevivência digna do agravante como devedor, DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação da tutela recursal, com o que determino a manutenção do bloqueio da quantia correspondente a 10% (dez por cento) dos valores constritos (R$ 139,53), devendo ser liberado o numerário restante. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem para conhecimento e providências, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, conforme previsão do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 14 de novembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora